Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão e contradição quanto à data de registro da penhora no rosto dos autos. Os embargantes sustentam que a decisão colegiada teria deixado de considerar fatos relevantes relacionados à penhora e à adjudicação de imóvel em processo diverso, com reflexos no reconhecimento da legitimidade dos terceiros interessados para intervenção no feito originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da data de registro da penhora e seus efeitos na definição da prioridade de créditos e da legitimidade para intervenção de terceiros no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis unicamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, uma vez que as penhoras anteriores foram corretamente consideradas prioritárias.
5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o reexame da matéria por meio de embargos de declaração, devendo a parte valer-se do recurso adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.
2. Não configura omissão ou contradição a divergência da parte com a fundamentação adotada, desde que os elementos essenciais da controvérsia tenham sido expressamente enfrentados.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 778, § 1o, IV, e 857.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1816694, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1687048, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023.